Tribunal: TJES
Processo: 5000890-32.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-32.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIA ELLEVE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RECORRIDO: MARIA GUADALUPE DIAS PESTANA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais, interposta por Maria Guardalupe Dias Pestana Santos em face de CIA Elleve Serviços Administrativos LTDA. A lega a parte autora, ora recorrida, em sintese que descobriu estar com seu nome negativado pela empresa recorrente, sem sequer conhecer ou ter feito qualquer negócio com a mesma. Inclusive, ao realizar cadastro em uma empresa para a aquisição de insumos agrícolas, teve seu crédito negado, apenas sendo autorizada a fazer compras à vista, em razão da pendência financeira. Frisa-se que a recorrida nem mesmo sabia da existência da empresa recorrente, nunca realizando qualquer tipo de contrato ou negociação. Em contato com a empresa prestadora de serviços, não conseguiu solucionar o problema, não lhe restando alternativa senão buscar a via judicial.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, e DECLAROU a inexistência do débito de R$ 2.437,00, referente ao contrato 1564, bem como CONDENOU a recorrente ao pagamento de compensação pelo dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 12128412) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que verificou estar com seu nome negativado pela empresa recorrente, sem sequer conhecer ou ter feito qualquer negócio com a mesma. O débito remonta o valor de R$ 2.437,00 (dois mil quatrocentos e trita e sete reais), tomando conhecimento qaundo ao tentar realizar cadastro em uma empresa para a aquisição de insumos agrícolas, teve seu crédito negado, apenas sendo autorizada a fazer compras à vista, em razão da pendência financeira.

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, bem como os valores foram implementados na conta da recorrida, colacionando aos autos, inclusive contrato digital com o nome da parte recorrida. Porém, não merece prosperar os argumentos expostos, visto que não trazem aos autos provas mínimas do alegado, ressaltando que o contrato colacionado não possui a assinatura do recorrente, apenas uma assinatura digital possivelmente realizada por estelionatários, não havendo provas inequívocas de sua legalidade. Neste merece esclarecer que o documento de identidade colacionado pela parte recorrente sequer esclarece de forma objetiva tratar-se da recorrida, visto que existe clara diferença entre as imagens dos documentos de identidade contidos nos autos (IDs 12128390 e 12128127).

Doutra banda, não merece prosperar o argumento invocado pelo recorrente no que tange ao artigo 14, §3 do CDC, visto que cabia ao mesmo adotar diligências e medidas que o condão de evitar que golpes dessa natureza possam de implementar. Sendo assim, resta claro a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)